Tribunal: TJSP
Processo: 1018645-46.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS (MESA, CADEIRAS E MÁQUINA DE LAVAR). ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Responsabilidade solidária do comerciante por vícios de produtos que decorre do art. 18, caput do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MORAIS. Inocorrência. Vícios em mesa e máquina de lavar que não geram violação a direito de personalidade. Mera frustração decorrente do desacordo

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS (MESA, CADEIRAS E MÁQUINA DE LAVAR). ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Responsabilidade solidária do comerciante por vícios de produtos que decorre do art. 18, caput do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MORAIS. Inocorrência. Vícios em mesa e máquina de lavar que não geram violação a direito de personalidade. Mera frustração decorrente do desacordo comercial que não se espraiou para a esfera moral. Fundamentação recursal destoante daquela exposta na peça exordial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.